Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER LEGAL. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A ação de exigir contas se processa em duas fases, sendo que na primeira se declara a existência ou inexistência do dever de prestar contas, prosseguindo-se o feito até a segunda fase, quando estas serão analisadas.

2 – In casu, a relação jurídica firmada entre os litigantes decorre de tema relativo a regime de previdência complementar na qual o autor exige a prestação de contas de quanto ele já pagou para o reaparelhamento do fundo, se houve quitação de sua cota parte e, acaso ainda tenha que realizar contribuições adicionais, por quanto tempo ainda deverá fazê-lo, informações estas que decorrem da gestão pela entidade, de recursos de terceiros, e em razão do disposto no §1o, do art. 202, da CF/88, do caput do art. 550, do CPC e do parágrafo único, do art. 24, da LC no 109/2001.

3 – “O esgotamento da via administrativa não é condição para o surgimento do interesse em ajuizar ação de prestação de contas, especialmente quando as informações a que os participantes têm acesso se apresentam de maneira genérica.” (STJ – AgRg no AREsp n. 150390/SP).

4 – Negado provimento ao recurso.